Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702890-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICKCARE CLINIC ESTETICA AVANCADA LTDA AGRAVADO: CATIENE ROMEIRO DE JESUS DECISÃO Considerando o restabelecimento do sistema PagCustas, concedo o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para a emissão de guia e recolhimento das custas pelo agravante. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora